Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724756-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROGER DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. CONSIGNADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ENUNCIADO no 247, DA SÚMULA DO STJ. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de relação jurídica continuada, cujas prestações se protraem no tempo, ainda que se opere o vencimento antecipado do contrato por força de previsão contratual, não é possível que o prazo prescricional relativo a todas as prestações também seja antecipado. Logo, a contagem do prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela do contrato. 2. O fato de as instituições financeiras se sujeitarem à legislação consumerista não autoriza a inversão automática do ônus da prova, sobretudo quando o consumidor tiver condições de produzir prova do que está alegando, e não verificada sua hipossuficiência técnica. 3. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar a existência do contrato prestamista (art. 373, inciso II, CPC), não há como acolher seu pedido. 4. De acordo com o Enunciado no 247, da Súmula do STJ, "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". 5. Preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da monitória, com a apresentação do extrato de empréstimo, os contratos de concessão de crédito e o demonstrativo de débito, informando de modo inequívoco os valores que estão sendo cobrados, impõe-se a manutenção do decisum, que julgou procedente o pedido monitório. 6. Nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, recai sobre o réu da ação monitória que, em embargos, alega excesso de cobrança, o ônus de declarar, de imediato, o valor que entende devido e apresentar demonstrativo atualizado da dívida. 7. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 700, inciso I, § 2o, do Código de Processo Civil, 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 297 da Súmula do STJ, defendendo que a peça inaugural da ação monitória não comprova os requisitos mínimos para a constituição do título de crédito. Acrescenta que a cobrança pleiteada se mostra indevida, considerando que a dívida objeto dos autos está acobertada por seguro, além de ter sido alcançada pela prescrição, em face da modificação da natureza do crédito. Expõe, outrossim, a necessária inversão do ônus da prova, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Apresenta, por oportuno, a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJDFT e do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, OAB/DF 31.195 (ID 48499770). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 700, inciso I, § 2o, do Código de Processo Civil, 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Também não merece seguir o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, uma vez que se mostra “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Melhor sorte não colhe a parte insurgente em relação à indicada negativa de vigência ao enunciado 297 da Súmula do STJ. A respeito, vislumbra-se que a mencionada Corte de Justiça já assentou que “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, ARESp 1711065/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/5/2022, e AREsp 2268651/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/6/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005